Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725173-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANA FERREIRA TORRES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE GERMANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CAETANA FERREIRA TORRES e OUTRA em face de CARLOS ANDRÉ GERMANO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0700838-97.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, nos termos a seguir (ID 238020029 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CAETANA FERREIRA TORRES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANDRE GERMANO. Por meio da petição de id. 237880793, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, penhora de bens no endereço do devedor e expedição de ofício à SUSEP. Decido. SNIPER O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Em relação ao pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de seguro/ previdência em nome do executado, INDEFIRO o pedido. Eventuais quantias em nome do executado estariam abarcadas pela pesquisa SISBAJUD, bem como inseridas na Declaração de Imposto de Renda do executado. Ademais, a SUSEP não detém a custódia de nenhum ativo financeiro apto a satisfazer o crédito do exequente. Por outro lado, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para determinar a penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida de R$ 45.879,82, ressalvados os impenhoráveis por lei (CPC /15 833), a ser cumprido no endereço do executado CARLOS ANDRE GERMANO - CPF: 848.677.361-04: QUADRA 15, LOTE G, LOTE 02, APARTAMENTO 101, CONDOMÍNIO VILLA COLOSSOS, PARQUE DAS AMÉRICAS, DISTRITO DO JARDIM ABC, CIDADE OCIDENTAL - GO , CEP 72.880-000. Destaco que no caso de a penhora ser realizada na presença do executado, ele será reputado intimado, a teor do art. 84, § 3o do CPC/15. Deverá a parte autora acompanhar a diligência. Nomeio o executado como depositário fiel de bens eventualmente penhorados. Ficam as partes intimadas. As Agravantes alegam que: 1) deram origem ao cumprimento de sentença que condenou o Agravado ao pagamento de R$ 5.048,37 (cinco mil, quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), acrescido de aluguéis vincendos, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; 2) o Agravado não pagou voluntariamente nem apresentou impugnação no prazo; 3) Diversas tentativas de localização de bens via BACENJUD, ERIDFT e INFOJUD foram infrutíferas; 4) a pesquisa via SISBAJUD bloqueou e penhorou R$ 2.795,54 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); 5) o Agravado foi condenado a multa de 5% por não indicar bens à penhora; 6) uma nova tentativa via SISBAJUD também foi infrutífera; 7) pediram nova penhora com bloqueio automático (“teimosinha”); 8) foi feita a inclusão do nome do Agravado no SERASAJUD; 9) a decisão judicial autorizou a inclusão no cadastro de inadimplentes; 10) o juízo de origem negou o bloqueio “teimosinha; 11) interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão; 12) após nova tentativa frustrada de bloqueio, foram intimadas a indicar bens; 13) requereram pesquisa via SNIPER, penhora de bens no domicílio e ofício à SUSEP; 14) a decisão negou SNIPER e SUSEP e autorizou penhora de bens no domicílio do executado; 15) não há vedação legal ao uso do SNIPER em processos cíveis; 16) a investigação patrimonial é comum e necessária na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando não há pagamento voluntário; 17) não existe norma que condicione o uso do SNIPER à demonstração de operações irregulares; 18) a exigência de indícios de ocultação patrimonial é indevida; 19) o SNIPER integra dados de múltiplas fontes (Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, CNJ, entre outros), indo além dos sistemas tradicionais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; 20) tal sistema gera relatórios centralizados e cruzados, otimizando a busca por bens e vínculos do devedor; 21) o uso do SNIPER favorece os princípios da efetividade da jurisdição, celeridade processual e cooperação entre as partes e o juízo; 22) o TJDFT já deferiu o uso do SNIPER em outros processos cíveis, sem exigência de requisitos adicionais; 23) as tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas; 24) o Agravado não indicou bens à penhora e é trabalhador autônomo, com informações patrimoniais limitadas; 25) o SNIPER pode revelar vínculos societários, créditos e bens não identificados por outros meios; 26) o sistema é útil, eficaz e acessível aos magistrados do TJDFT; 27) ele integra dados de diversas fontes além dos sistemas tradicionais (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), como Receita Federal, TSE, CGU, ANAC e CNJ; 28) a ferramenta favorece os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual; 29) diante da ineficácia dos meios típicos e da ausência de indicação de bens pelo executado, o SNIPER pode revelar informações patrimoniais relevantes; 30) a SUSEP pode fornecer informações sobre seguros e previdência privada, que se equiparam a aplicações financeiras; 31) a medida é necessária diante da ineficácia das buscas anteriores e da omissão do executado quanto à indicação de bens; 32) a negativa viola os princípios da efetividade, celeridade, economia processual e razoável duração do processo; 33) o envio de ofício judicial é mais eficaz, pois instituições financeiras não costumam responder a requisições sem ordem judicial; 32) a decisão também contraria os arts. 797 e 835 do CPC, que priorizam a satisfação do crédito do exequente e a penhora em dinheiro. Requerem a concessão da tutela recursal antecipada, de forma liminar, para determinar de imediato a realização de pesquisa via SNIPER a fim de encontrar dados de valores penhoráveis de titularidade do agravado e a expedição de ofício à SUSEP para localização de seguro/previdência em nome do Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas, tendo em vista o patrocínio pela Defensoria Pública. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Não houve recolhimento de custas, tendo em vista o patrocínio pela Defensoria Pública. Decido. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Por fim, não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas as diligências no SISBAJUD (ID 234868472), ocasião em que se bloqueou e penhorou R$ 2.795,54 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Além disso, trata-se de medida meramente satisfativa, na qual o pedido de tutela se confunde integralmente com o de mérito, para o qual se demanda o mínimo de contradita. Acentue-se que, em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. As Agravantes não lograram êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas mencionam genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025 16:34:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador